Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-51.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500036-51.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que são apelantes NICOLAS
LUCAS DE QUEVEDO GONCALVES, LUCAS HENRIQUE MACHADO DA COSTA
e CLAUDINEI CARDOSO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva dos Recorrentes, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500036-51.2019 Maracaí
Apelantes: Nicolas Lucas de Quevedo Gonçalves, Lucas Henrique Machado da
Costa e Claudinei Cardoso Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Zander Barbosa Dalcin
Voto no 18320
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes e associação ao tráfico Autoria e
materialidade delitiva comprovadas
penas e
regimes bem aplicados - recurso da defesa
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por NICOLAS
LUCAS
DE
QUEVEDO
GONÇALVES,
LUCAS
HENRIQUE
MACHADO DA COSTA e CLAUDINEI CARDOSO JÚNIOR, em face
do Ministério Público, contra a sentença de fls. 312/322, cujo relatório
se adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 33,
“caput” e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 8 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
3
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
1.200 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
NICOLAS apresentou razões de apelação às fls. 341/351. Pleiteia o
reconhecimento da imputabilidade penal em virtude de sua
dependência química ou, subsidiariamente, pela absolvição ou
desclassificação para uso.
A defesa do corréu LUCAS apresentou razões
(fls. 357/362). Pugna pela redução da pena, fixando-se a pena-base
no mínimo legal, seja reconhecida a atenuante relativa à confissão e
fixado regime semiaberto para cumprimento da pena.
A defesa do corréu CLAUDINEI apresentou
razões às fls. 393/399. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para uso, seja reduzida a pena e substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos
recursos (fls. 406/408).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 418/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
4
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem provimento. Verifica-se que os Apelantes foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput” e art. 35,
ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados
na denúncia, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, agindo em concurso,
tinham em depósito, para fins de tráfico, 15 porções de cocaína,
pesando, aproximadamente, 10,59 gramas, 16 pedras de crack,
pesando, aproximadamente, 2,26 gramas e 1 porção de maconha,
pesando, aproximadamente, 1,77 gramas, substâncias, estas, que
causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
5
de exame toxicológico definitivo de fls. 93/96, que constatou tratar-se
de maconha e cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O corréu CLAUDINEI, em juízo, negou o
tráfico. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva
foi trazido.
O corréu LUCAS, em juízo, confessou o tráfico,
mas afirmou que agia sozinho.
O corréu NICOLAS, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que é usuário e a droga encontrada era para seu uso e que
já havia comprado drogas de LUCAS que era o dono da biqueira.
Os
policiais,
em
juízo,
afirmaram
que
receberam denúncias anônimas informando que o corréu NICOLAS,
já conhecido nos meios policiais, estaria praticando o tráfico no local.
Afirmaram que fizeram campana e verificaram a movimentação entre
os três Réus. Afirmaram que locaram um imóvel próximo a residência
do corréu NICOLAS, onde funcionava como biqueira. Afirmaram que
CLAUDINEI informou que estava morando no local há uma semana e
que LUCAS e NICOLAS confessaram o tráfico.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
6
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS
VALIDADE
REEXAME DE PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
7
consumo em conjunto com outros.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
dos Apelantes como incurso no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
desclassificação para uso.
Vale esclarecer que não há que se falar em
inimputabilidade com relação ao corréu NICOLAS decorrente do uso
de drogas.
Carece os autos de indícios de que NICOLAS,
no momento do crime, estivesse sob efeito alucinógeno de qualquer
substância química, seja bebida alcoólica ou qualquer espécie de
entorpecente.
Ao revés, verifica-se que o corréu se recordou
de todos os detalhes dos crimes, inclusive se recordando de ter
comprado outras vezes drogas do corréu LUCAS e o indicando como
dono da biqueira.
Evidencia-se, portanto, que o corréu não
estava incapacitado, sequer, parcialmente, de entender o caráter
ilícito do fato ou de atuar em conformidade com esse entendimento.
Adverte-se, ainda, que o simples fato do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
8
ser dependente de drogas e álcool não pode, por si só, ensejar
qualquer benesse de natureza processual.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção dos crimes
cometidos pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, quanto ao corréu NICOLAS,
com o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I do CP e da
atenuante referente a menoridade as penas firam compensadas e
permaneceram no mínimo legal.
E quanto ao corréu LUCAS foi reconhecida a
menoridade e a confissão parcial, mas mantida a pena no mínimo
legal de acordo com a Súmula 231, STJ.
Por fim, quando ao corréu CLAUDINEI não
houve modificação.
No mais, não se aplica ao caso em tela a causa
de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Isso porque o dispositivo exige que não se dedique o agente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
9
atividades criminosas.
Referido requisito não exige condenações
anteriores transitadas em julgado. Em casos concretos, é plenamente
possível comprovar que os agentes se valem de ilícitos para ganhar a
vida. É o caso dos autos.
Trata-se de indivíduos que fazem da traficância
seu trabalho, portanto, não fazem jus a redutora.
Vale ressaltar ainda, que o corréu NICOLAS é
reincidente, e, de acordo com o parágrafo 4o do art. 33, da Lei
11.343/06, apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Assim, correta a r. sentença que deixou de
aplicar a diminuição aos Réus.
Por fim, pelo concurso material entre os crimes
de tráfico e associação ao tráfico, as penas foram somadas
corretamente.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2019.8.26.0341 -Voto no 18320
10
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33
do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, nego provimento aos recursos
defensivos, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
dos
Recorrentes, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para
efetivo cumprimento das penas, e as guias de recolhimento
definitivas.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator